Tribunal: TJSP
Processo: 1000358-78.2023.8.26.0280
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
r Municipal no 76, de 31/01/19 (Anexo VII), que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e vencimentos dos servidores públicos do Município de Itariri.
Pedido de recebimento de adicional de insalubridade e/ou periculosidade, o que for mais benéfico. Laudo pericial técnico que diagnosticou que a servidora municipal está sujeita apenas a agentes insalubres que excedem os limites de tolerância para exposição ao calor. Ausência de exposição a agentes perigosos. Direito de percepção do adicional de insalubridade em grau médio, consoante previsão da Lei Complementar Municipal no 77, de 31/01//19 (artigos 82 e 86).
Termo inicial do adicional de insalubridade. Contagem do laudo pericial e não retroativamente. Adoção do entendimento do C. STJ de que o PUIL no 413/RS se aplica de forma irrestrita, tanto para as ações que tramitam na sistemática dos Juizados Especiais, como no procedimento comum. Precedentes do E. STJ que têm reiteradamente reconhecido a impossibilidade de se emprestar efeitos retroativos ao laudo pericial técnico. Observância da jurisprudência estável, íntegra e coesa do C. STJ que decorre do artigo 926, inciso III, do CPC. Caráter constitutivo do laudo pericial que impede a retroação de seus efeitos.
Reforma parcial da sentença. Recurso de apelação provido, em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1000358-78.2023.8.26.0280; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Itariri - Vara Única; Data do Julgamento: 10/04/2026; Data de Registro: 16/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

Itariri

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/04/2026

Data de publicação:

16/04/2026

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
Servidora pública do Município de Itariri ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Diversos. Alegação de desvio de função, por exercer habitualmente as funções de Merendeira, fazendo jus recebimento de diferenças salariais do cargo paradigma. Descabimento. Servidora municipal que, embora esteja desviada de suas funções, recebe remuneração superior ao cargo paradigma. Padrão de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
Servidora pública do Município de Itariri ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Diversos. Alegação de desvio de função, por exercer habitualmente as funções de Merendeira, fazendo jus recebimento de diferenças salariais do cargo paradigma. Descabimento. Servidora municipal que, embora esteja desviada de suas funções, recebe remuneração superior ao cargo paradigma. Padrão de vencimentos do cargo de Auxiliar de Serviços Diversos que é "E-03", com remuneração maior do que o padrão de vencimentos do ocupante do cargo de Merendeira, que é "E-02". Previsão da Lei Complementar Municipal no 76, de 31/01/19 (Anexo VII), que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e vencimentos dos servidores públicos do Município de Itariri.
Pedido de recebimento de adicional de insalubridade e/ou periculosidade, o que for mais benéfico. Laudo pericial técnico que diagnosticou que a servidora municipal está sujeita apenas a agentes insalubres que excedem os limites de tolerância para exposição ao calor. Ausência de exposição a agentes perigosos. Direito de percepção do adicional de insalubridade em grau médio, consoante previsão da Lei Complementar Municipal no 77, de 31/01//19 (artigos 82 e 86).
Termo inicial do adicional de insalubridade. Contagem do laudo pericial e não retroativamente. Adoção do entendimento do C. STJ de que o PUIL no 413/RS se aplica de forma irrestrita, tanto para as ações que tramitam na sistemática dos Juizados Especiais, como no procedimento comum. Precedentes do E. STJ que têm reiteradamente reconhecido a impossibilidade de se emprestar efeitos retroativos ao laudo pericial técnico. Observância da jurisprudência estável, íntegra e coesa do C. STJ que decorre do artigo 926, inciso III, do CPC. Caráter constitutivo do laudo pericial que impede a retroação de seus efeitos.
Reforma parcial da sentença. Recurso de apelação provido, em parte.